Tribunal: TCU
Processo: 044.465/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar emitidos no âmbito do Comando da Aeronáutica para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar, emitidos no âmbito do Comando da Aeronáutica, em que figuram como instituidores os Srs. Elizeu Santiago, Livan de Souza Gonçalves, Roberto Romero Pereira dos Santos, Irany da Silva e Reni Rosa Farias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar em que figuram como instituidores os Srs. Livan de Souza Gonçalves (XXX.352.707-XX), Roberto Romero Pereira dos Santos (XXX.351.887-XX), Irany da Silva (XXX.560.457-XX) e Reni Rosa Farias (XXX.629.226-XX), determinando o registro correspondente; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Elizeu Santiago (XXX.882.544-XX), negando-lhe o correspondente registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à (s) interessada (s), alertando-a (s) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a (s) exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a (s) interessada (s) tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.